Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fato de o réu ter portado arma de fogo em via pública por dias, tendo utilizado o artefato como instrumento para a prática de variados crimes, extrapola o ordinário do tipo penal e é o suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, não comportando reparo no caso vertente.
3. Em sede de concursos de crimes, no tocante à pena pecuniária, deve-se observar a regra do cúmulo material, segundo inteligência do art. 72 do Código Penal.
4. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Recurso conhecido e não provido.